Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, dispõe que o depósito judicial do crédito tributário, efetuado em seu montante integral, suspende sua exigibilidade, de sorte que o referido depósito constitui direito subjetivo do contribuinte.

2. Faculta-se ao sujeito passivo da relação tributária a efetivação do depósito do valor integral da dívida a fim de evitar a cobrança do tributo bem como os efeitos decorrentes da mora.

3. O ex. Supremo Tribunal Federal tem entendido que “o depósito do montante integral do crédito tributário impugnado judicialmente (art. 151, II, CTN) tem natureza dúplice, porquanto ao tempo em que impede a propositura da execução fiscal, a fluência dos juros e a imposição de multa, também acautela os interesses do Fisco em receber o crédito tributário com maior brevidade.” (RE 640905, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2016, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018).

4. Configura-se possível a suspensão do crédito tributário em razão da comprovação de depósito integral dos valores discutidos nos autos de origem.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.